Tribunal: TJSP
Processo: 1004620-78.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. Alegação de vícios no negócio que justificariam regularização e indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Sentença de improcedência. Insurgência pela autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Especificação de provas pela parte que ocorreu extemporaneamente, após decurso do prazo fixado e do próprio despacho saneador. Ademais,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. Alegação de vícios no negócio que justificariam regularização e indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Sentença de improcedência. Insurgência pela autora. CERCEAMENTO DE DEFESA. Especificação de provas pela parte que ocorreu extemporaneamente, após decurso do prazo fixado e do próprio despacho saneador. Ademais, conjunto probatório formado pela prova documental e pericial que era suficiente ao deslinde da controvérsia. Prova oral que não seria capaz de modificar o resultado da lide e expedição de ofício para obtenção de informações junto a órgão público que não se justificava, sendo desnecessária a intervenção judicial por se tratar de documentos acessíveis à autora, que inclusive afirmou na inicial tê-los examinado. Cerceamento de defesa não verificado. MÉRITO. Alegação de vícios do negócio, em relação à configuração constante na planta e a efetivamente entregue, descrição do imóvel como "quarto" e não quitinete, metragem e restrição de tombamento. Pretensões de regularização para outorga de nova escritura pública em consideração às alterações defendidas, e na impossibilidade, indenização por desvalorização e abatimento do preço e danos morais. Vícios apontados que não restaram comprovados. Autora que celebrou compromisso atinente a imóvel diverso do que negociou, o que foi sanado por subsequente realização de permuta. CONFIGURAÇÃO. Impossibilidade de se buscar a reconfiguração do imóvel, em relação a aspecto passível de pronta identificação, após exercício da posse sem qualquer irresignação ou ressalva por mais de dois anos, inclusive com realização de atos de aceitação, como a realização de reformas e a celebração do instrumento de permuta sem qualquer referência a este aspecto. Comportamento contraditório que viola a boa-fé contratual. METRAGEM. Afirmação de que o imóvel vendido possuía área superior à entregue que não encontra amparo nos autos. Projeto contendo a descrição de metragens do imóvel que se identifica com aquele apresentado para aprovação junto à prefeitura, com área inferior à efetivamente apurada pela perícia judicial. Situação em que houve majoração da área, e não redução. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL. Insurgência quanto ao fato de que havia descrição de "quarto" e não "quitinete", sendo a adquirida composta por dois quartos. Informação que já constava no primeiro compromisso de compra e venda e retratava condição constante na matrícula dos imóveis, de fácil verificação pela adquirente. Ausência, ainda, de demonstração de que esta descrição resultasse em desvalorização ou diminuição do valor comercial do imóvel.
TOMBAMENTO. Aspecto que não foi informado ao adquirente, mas para o qual não se comprovou resultasse em desvalorização do imóvel, ônus que competia à autora. DANO MORAL. Situação que retrata descontentamento próprio a um negócio que não atende as expectativas dos contratantes, mas sem aptidão para caracterizar abalo emocional ou violação aos direitos da personalidade. Sentença de improcedência mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004620-78.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
SALOMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados EDUARDO VAMPRE DO
NASCIMENTO, ROMAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
MARINA HELENA RIBEIRO DA SILVA, JULIA MARINA VIEIRA MARGARIDO,
HELOISA MARINA VIEIRA MARGARIDO, MARINA MARGARIDO REINOSO
FERNANDEZ, HELENA MARINA RIBEIRO DA SILVA, HUMBERTO MALZONI
SCARANO (ESPÓLIO), DAISY VIEIRA MARGARIDO, WALDOMIRO DE
GOUVEIA FERRÃO, MARINA HELOISA MENDES MARGARIDO (ESPÓLIO) e
ELISA MARINA RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
2
APELAÇÃO No 1004620-78.2013.8.26.0100
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: MARIA SALOMÃO
APELADOS: ELISA MARINA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUIZ PROLATOR: ANNA PAULA DIAS DA COSTA
VOTO No 2.951
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. Alegação de vícios no
negócio que justificariam regularização e indenização pelos
danos materiais e morais sofridos. Sentença de improcedência.
Insurgência pela autora. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Especificação
de
provas
pela
parte
que
ocorreu
extemporaneamente, após decurso do prazo fixado e do próprio
despacho saneador. Ademais, conjunto probatório formado
pela prova documental e pericial que era suficiente ao deslinde
da controvérsia. Prova oral que não seria capaz de modificar o
resultado da lide e expedição de ofício para obtenção de
informações junto a órgão público que não se justificava, sendo
desnecessária a intervenção judicial por se tratar de
documentos acessíveis à autora, que inclusive afirmou na
inicial tê-los examinado. Cerceamento de defesa não
verificado. MÉRITO. Alegação de vícios do negócio, em
relação à configuração constante na planta e a efetivamente
entregue, descrição do imóvel como “quarto” e não quitinete,
metragem e restrição de tombamento. Pretensões de
regularização para outorga de nova escritura pública em
consideração às alterações defendidas, e na impossibilidade,
indenização por desvalorização e abatimento do preço e danos
morais. Vícios apontados que não restaram comprovados.
Autora que celebrou compromisso atinente a imóvel diverso do
que negociou, o que foi sanado por subsequente realização de
permuta. CONFIGURAÇÃO. Impossibilidade de se buscar a
reconfiguração do imóvel, em relação a aspecto passível de
pronta identificação, após exercício da posse sem qualquer
irresignação ou ressalva por mais de dois anos, inclusive com
realização de atos de aceitação, como a realização de reformas
e a celebração do instrumento de permuta sem qualquer
referência a este aspecto. Comportamento contraditório que
viola a boa-fé contratual. METRAGEM. Afirmação de que o
imóvel vendido possuía área superior à entregue que não
encontra amparo nos autos. Projeto contendo a descrição de
metragens do imóvel que se identifica com aquele apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
3
para aprovação junto à prefeitura, com área inferior à
efetivamente apurada pela perícia judicial. Situação em que
houve majoração da área, e não redução. DESCRIÇÃO DO
IMÓVEL. Insurgência quanto ao fato de que havia descrição
de “quarto” e não “quitinete”, sendo a adquirida composta por
dois quartos. Informação que já constava no primeiro
compromisso de compra e venda e retratava condição
constante na matrícula dos imóveis, de fácil verificação pela
adquirente. Ausência, ainda, de demonstração de que esta
descrição resultasse em desvalorização ou diminuição do valor
comercial do imóvel.
TOMBAMENTO. Aspecto que não foi informado ao
adquirente, mas para o qual não se comprovou resultasse em
desvalorização do imóvel, ônus que competia à autora. DANO
MORAL. Situação que retrata descontentamento próprio a um
negócio que não atende as expectativas dos contratantes, mas
sem aptidão para caracterizar abalo emocional ou violação aos
direitos da personalidade. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por MARISA SALOMÃO em face de ELISA MARINA RIBEIRO DA SILVA
E OUTROS, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 256/258, cujo relatório se
adota, para condenar a autora a arcar com custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 1.500,00, com a ressalva da gratuidade de justiça.
Recorre a autora, invocando a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, na medida em que não pode produzir as provas que especificou.
Quanto ao mérito, afirma que o imóvel que adquiriu em 14/5/2011 era uma quitinete
com área útil de 31m2, e com as mudanças efetuadas pelo vendedor foi reduzida para
26,53m2, ou como constou no laudo, 25,95m2. Diz, ainda, que na matrícula do imóvel
não constava que se tratava de “quartos”, e não quitinete, ao passo que aquele descrito
no instrumento particular não representava metragem e acomodações da negociação,
sendo afirmado que haveria a regularização ao tempo da outorga da escritura definitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
4
o que não ocorreu.
Continua que apenas tomou conhecimento de que o
imóvel não estava regularizado junto à Prefeitura após a outorga da escritura definitiva.
Sustenta que houve omissão dos vendedores em relação à perfeita identificação do
imóvel, cabendo aos réus entregar o imóvel nas condições da oferta na pré-venda. Diz
que a entrega do imóvel sem a unificação dos quartos como quitinete acarreta prejuízo
financeiro. Busca a anulação da sentença ou sua reforma.
Recurso regularmente processado e contrariado a fls.
279/287.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Segundo narrativa da inicial, teria sido ofertado à autora,
ao tempo das negociações, um imóvel identificado como quitinete no 16, com área útil
de 31m2. Quando retornou à imobiliária, fecharam o negócio para aquisição da
quitinete no 11, ao preço de R$135.000,00, quando lhe foi fornecida planta do imóvel.
Ocorre que ao receber a posse precária do imóvel constatou que a disposição real dos
cômodos não se identificava com a detalhada na planta, e que o imóvel descrito no
compromisso não era o efetivamente adquirido, mas diante da promessa de que haveria
posterior regularização, assinou o instrumento.
Com a falta de solução apurou que havia processo
administrativo de regularização do imóvel junto à Prefeitura e que se tratava de imóvel
tombado, o que lhe era desconhecido até aquele momento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
5
Diante de novas reclamações acabou sendo realizada a
substituição da escritura, com transação que envolveu o Quarto Q9 e os Quartos Q1 e
Q2, estes com área total de 23,56m2. Sustenta que o imóvel adquirido possuía 31m2 ,
tendo havido perda em relação à área adquirida, sem compensação financeira, com
redução de 2,70 m2 da quitinete 11, porque houve reestruturação do banheiro.
Postulou, com base nesse relato, fossem os réus
condenados a outorgar nova escritura definitiva do imóvel, que o identifique como
Quitinete no 11, com a descrição da planta que lhe foi apresentada, tendo postulado em
antecipação da tutela a apresentação de cópia do procedimento administrativo e a
realização de reforma para deixar o imóvel com a configuração da planta que lhe foi
apresentada, além de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
ou, em caráter alternativo, na impossibilidade dessa regularização, a fixação de
indenização correspondente ao abatimento e desvalorização do preço, em percentuais
distintos em consideração à possibilidade ou não de readequação física e por força do
tombamento.
Não procede a preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
Inicialmente há que se observar que determinada a
especificação de provas por parte do magistrado, antes do saneamento do feito, apenas
os réus se manifestaram tempestivamente postulando prova pericial e oral (fls.159),
sendo certificado o decurso do prazo para a providência. A petição com indicação das
provas por parte da autora foi juntada aos autos muito tempo depois do prazo concedido
pelo juízo “a quo” e posteriormente ao próprio despacho saneador, que determinou a
realização da perícia (fls. 161 e 162/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
6
Sob este aspecto, não bastasse a preclusão temporal, tem-
se que cabia ao magistrado, conforme autorização expressa dos artigos 130, 131 e 330
do CPC/1973, indeferir diligências reputadas inúteis ou protelatórias ao deslinde do
feito.
Nesse sentido: “Como destinatário final da prova, cabe ao
magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a
interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)
E de fato, a prova oral, cuja produção é pretendida pela
autora, não era necessária ao julgamento do feito, pois a controvérsia era apta a ser
enfrentada pela análise da prova documental e pericial produzidas, mostrando-se
desnecessária a oitiva de testemunhas, que nada acrescentariam ao quadro probatório.
Ainda, não se justificava determinação judicial para vinda
aos autos de cópia de procedimento administrativo de regularização do imóvel junto à
Prefeitura, pois os documentos poderiam ter sido obtidos e apresentados diretamente
pela parte, sem intervenção judicial, tendo a autora inclusive admitido na inicial o
acesso ao expediente, por intermédio de seu advogado, quando teria tomado
conhecimento que o imóvel era tombado, conforme item 17.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa pela
não realização de prova oral e expedição de ofícios, providências que não se mostravam
necessárias ao julgamento do feito.
Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
7
A prova documental demonstra que em 06/04/2011 a
autora adquiriu imóvel descrito como Quarto identificado como Q9, localizado no 6o
andar ou 7o pavimento do edifício “Marina Mendes Margarido”, situado na avenida
Angélica, nos. 172 e 180, 35o Subdistrito Barra Funda, com área privativa de 17,99
metros quadrados, perfazendo a área total de 17,99metros quadrados (fls. 27/31).
O primeiro aspecto a ser analisado é que não há pedido de
anulação dos negócios jurídicos por força de erro quanto ao objeto da contratação, e
ainda que se trate a autora de pessoa com baixa escolaridade, como afirmou, extrai-se de
sua narrativa que havia compreensão de sua parte de que o imóvel descrito no
compromisso não era aquele que efetivamente pretendia comprar, referindo-se ao Q9,
quando o negócio deveria se referir-se à quitinete no 11, mas ainda assim firmou o
instrumento com a promessa de que haveria posterior regularização.
Por outro lado, afirmou que ao tempo da celebração do
compromisso ingressou na posse precária do imóvel (aquele que pretendia adquirir),
quando constatou que a configuração do imóvel não se identificava com a do projeto
que havia recebido ao tempo da negociação (item 5 da inicial).
Ainda assim não o enjeitou, pelo contrário, o recebeu e,
conforme documentos de fls. 64/70, a partir de agosto/2011 passou a realizar reformas
para adequá-lo a suas pretensões de habitação, e em outubro/2012 celebrou instrumento
particular de permuta de imóveis, momento em que lhe foi compromissado aquele que
seria, efetivamente, o imóvel objeto da negociação, ou seja, a Quitinete no 11, composta
pelos Quartos 1 e 2 (fls. 58/59), que foram objeto de outorga de escritura definitiva em
24/10/2012 (fls. 76/88 e 96/108), em cuja posse já se encontrava desde maio/2011. Não
há qualquer ressalva quanto a alterações de projeto neste novo instrumento.
Frente a esta realidade, não há como se pretender, após
recebimento da posse e ausência de insurgência quanto à situação física do imóvel, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
8
aspecto de imediata constatação, como configuração dos espaços, que passados quase
dois anos desde o ingresso no imóvel, e mesmo após a retificação do negócio por força
da permuta celebrada, sem qualquer ressalva quanto a este aspecto, venha a autora
buscar a reconfiguração da planta, em comportamento contraditório ao que adotou ao
longo de toda a negociação, de aceitação ao imóvel recebido, em violação aos deveres
de lealdade e boa-fé contratual.
Em relação à metragem, a autora sustenta que a oferta
realizada era de um imóvel de área de 31m2, mas não é o que se infere do conjunto
probatório.
O simples confronto entre as plantas, analisando-se aquela
constante a fls. 26, invocada pela autora, e a utilizada pela perícia como sendo a planta
de regularização do edifício objeto de aprovação fls. 211, demonstra que ambas
ostentam a mesma metragem, o que fica claro pelos quadros descritivos de fls. 211 e
212, indicando quanto às duas área privativa de 21,858.
E o perito esclareceu que o cálculo apresentado pela
autora em relação à área estava equivocado, na medida em que a área computada para o
Quarto/suíte já havia sido computada no item Sala/cozinha (fls. 214, item “d”).
Ainda, as matrículas desses imóveis Q1 e Q1 indicam
área diversa, de 11,75m2 e 11,81m2, respectivamente, totalizando 23,56m2.
Tem-se, portanto, que em nenhum momento o imóvel que
foi efetivamente disponibilizado à autora (quitinete no 11) ostentava a metragem
afirmada, de 31m2, mas sim 21,858m2 segundo as plantas, e 23,56m2 segundo as
respectivas matrículas imobiliárias.
E ao se fazer a verificação “in loco”, o perito constatou
que a área real era ainda maior do que a objeto da planta e matrícula, sendo de 25,95m2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
9
(fls. 214).
Assim, mesmo que aceite a narrativa da própria inicial
quanto à primeira venda não retratar a realidade da negociação em relação ao imóvel
objeto da aquisição, a despeito da ausência de pedido de anulação desse negócio, o fato
é que planta que apresentou e que invoca ao longo de toda sua narrativa como sua
referência para a negociação, não ampara a afirmação de que a oferta se referia a imóvel
com 31m2 de metragem, e portanto, correta a conclusão da r. sentença quanto a ter
havido entrega de imóvel com área superior à efetivamente vendida, com superação de
2,39m2, e não redução.
A prova oral não seria capaz de alterar essa conclusão,
pois mesmo eventual referência verbal de metragem ao tempo da primeira aproximação
já não poderia subsistir diante da entrega à autora de documento que trazia de forma
detalhada a metragem do imóvel em relação a cada uma de suas áreas, não
correspondendo ele a 31m2. E não se trouxe qualquer folder ou documento de
publicidade que indicasse oferta de imóvel com metragem diversa.
Por outro lado, em consideração ao fato de que não se
postulou a qualquer tempo a invalidade do primeiro compromisso, de modo a
permanecer ele hígido, a discussão sequer se sustenta, pois o primeiro imóvel tinha
indicação expressa de metragem de apenas 17,99m2, e portanto, em consideração ao
instrumento, os imóveis objeto de permuta foram entregues com área superior à
adquirida e sem majoração do preço, com indicação de vantagem, e não perda
financeira à autora.
Assim, sob qualquer prisma, não se justifica o pedido
alternativo de abatimento do preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
10
Em relação ao fato de que a quitinete n. 11 é composta por
duas matrículas, com identificação de “quartos”, e não quitinete, necessário fazer
algumas ponderações.
O compromisso que a autora assinou em 2.011 já indicava
que a aquisição era de unidade descrita como “Quarto”, e não quitinete, expressão que
foi repetida na permuta, em outubro/2012, apenas com o diferencial de que a quitinete
n. 11 era composta de dois quartos, Q1 e Q2.
Observe-se que simples verificação da matrícula do
imóvel, cautela própria a quem adquire um imóvel, seria suficiente a permitir a
constatação da forma como identificado o imóvel junto ao registro imobiliário, e se ao
tempo do primeiro pacto a autora contratou sem qualquer auxílio de pessoa mais
experiente ou com conhecimento técnico, o mesmo não ocorreu ao tempo da permuta,
quando admitiu que estava sendo assessorada por escritório de advogados, conforme
item 20 da inicial.
Não bastasse esse aspecto, o fato é que não se fez qualquer
demonstração de que essa situação referência a quarto, e não quitinete, e ainda,
composição de duas matrículas para descrever o imóvel que representa a quitinete n. 11
produza qualquer impacto em relação ao valor do imóvel, gerando sua desvalorização
financeira.
Ainda, tem-se que a outorga de escritura definitiva do
imóvel observou o quanto contratado no instrumento particular de permuta, que já
indicava que a operação envolvia o imóvel descrito como Q9 (matrícula no 206.677) e
os imóveis descritos como Q1 e Q21 (matrículas no 206.669 e 206.670), de onde se
extrai que não comporta acolhida o pedido de outorga de nova escritura com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
11
unificação das matrículas, o que não retrata o quanto contratado entre as partes.
E em relação ao pedido alternativo, não apenas porque a
identificação de “Quartos” se tratava de aspecto de constatação mediante simples
verificação das matrículas do imóvel, seja porque não se comprovou que essa
diferenciação produza algum impacto econômico depreciativo em relação ao valor de
venda do imóvel, não procede o pedido de indenização por desvalorização derivada
deste evento.
Nada impede que a autora, em o desejando, promova
medidas para obter a unificação das matrículas, mas essa providência não pode ser
exigida dos vendedores, que cumpriram a obrigação contratual assumida de outorgar
escritura dos imóveis objeto da permuta que foi celebrada, razão pela qual não se
justificava qualquer diligência destinada a verificar se essa unificação é possível.
Um último aspecto deve ser considerado, o da alegação de
que não foi informada à autora que o imóvel era objeto de tombamento, condição
confirmada pelo perito judicial (fls. 217, quesito 8).
De fato, não se extrai, quer no compromisso de compra e
venda e subsequente permuta, quer nas matrículas dos imóveis, qualquer referência a
esta condição, que naturalmente impõe restrições à plena fruição do imóvel.
Ocorre que a pretensão da autora era o reconhecimento de
seu direito à indenização por desvalorização do imóvel em função desta restrição,
apontada em 20% sobre o valor de venda (fls. 20/21), e quanto ao tema, não fez
qualquer prova capaz de amparar a afirmação de perda financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
12
Poderia ter trazido avaliações de imóveis equivalentes,
situados na mesma área geográfica e com características físicas semelhantes, que
tivessem valor comercial superior apenas pela ausência de tombamento, ou mesmo
requerido realização de perícia com essa específica finalidade, o que não foi feito,
mesmo se considerada a petição intempestiva de especificação de provas - fls. 162/163.
Assim, não tendo a autora se desincumbido de seu ônus
probatório em relação ao fato de que a condição de tombamento do imóvel adquirido
resulta em diminuição de seu valor frente ao preço de venda, não há como se acolher o
pedido alternativo de indenização a este título.
Também o pedido de indenização por danos morais não
pode ser acolhido, pois os fatos relatados amparam a percepção de descontentamento
com o negócio celebrado, mas sem aptidão a aceitação de violação aos direitos da
personalidade.
Conforme já decido pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, “O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em
sociedade - notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é
insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação,
por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à
personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Precedentes” (STJ, AgRg no REsp 1.269.246/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 20/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004620-78.2013.8.26.0100 -Voto no 2.951
13
E na hipótese não se vislumbra nos eventos que
envolveram as partes mais do que simples dissabor inerente a relações negociais que
não se desenvolvem a bom termo, razão pela qual não restou caracterizado o dano
moral.
Assim, pelos fundamentos constantes na sentença e os
aqui acrescidos, mantém-se a improcedência da ação e a condenação da autora nas
verbas sucumbenciais, com a ressalva da gratuidade de justiça já deferida.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA